Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO ACUSADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MAJORANTES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. TERCEIRA FASE. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO COM A MAIOR FRAÇÃO. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.

2. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo quando comprovado pelas declarações das vítimas que um dos autores do roubo usou o artefato para praticar o crime, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, consoante dispõe a Súmula no 22 deste Tribunal.

3. Mantém-se a causa de aumento relativa à restrição da liberdade das vítimas na hipótese em que a permanência delas sob o domínio dos agentes do crime de roubo extrapola o tempo estritamente necessário à subtração, sobretudo quando as vítimas afirmam que ficaram presas dentro de um quarto com a porta trancada após a fuga dos autores.

4. Segundo o entendimento desta e. Corte, havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização de uma ou várias delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja bis in idem.

5. Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência nas hipóteses de réu multirreincidente, porquanto a multirreincidência evidencia uma maior reprovabilidade da conduta réu, devendo prevalecer sobre a confissão.

6. Incidindo três causas de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo), aplica-se apenas a maior fração, de 2/3 (dois terços), na terceira fase da dosimetria.

7. Reduz-se a pena pecuniária fixada na r. sentença em face da natureza do delito, da situação econômica da apelante e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.

8. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 8 (oito) anos, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.